Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003126-29.2021
AGRAVANTES: DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO.
AGRAVADOS: JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE.
Vistos.
O agravado JAIR PESSINE comunica em petição de ID 83615965 que a sua defesa restou prejudicada ante a impossibilidade de visualização e download da petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 78703967).
Em respeito ao princípio do contraditório e com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino à secretaria que certifique a suposta inconsistência alegada pela parte recorrida e, sendo verdadeira a informação, providencie a liberação do acesso/visualização/download, bem como restitua-se o prazo para contrarrazões.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator